Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705462-82.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS DE PAIVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Habeas data impetrado por Pedro Augusto dos Santos de Paiva contra ato praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal consistente na não disponibilização de prontuário médico de cirurgia a que foi submetido, em 2009, no Hospital Regional da Asa Norte. Informa que “à época com 17 anos de idade foi submetido à cirurgia plástica funcional no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) porquanto tinha um problema chamado ginecomastia”. E que “hoje, aos 31 anos de idade, o impetrante quer saber todos os detalhes da cirurgia a qual foi submetido: procedimento feito, o que foi removido, se foi removido, tipo de anestesia, nome dos funcionários atuantes etc. Ou seja, quer o prontuário completo”. Aduz que abriu protocolo no site https://www.participa.df.gov.br/, porém o pedido foi negado, em razão do documento conter dados pessoais. Por esse motivo, com fundamento no art. 5o, LXXII da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 9.507/1997, impetrou o presente habeas data para o fornecimento das informações. É o relato. O habeas data é remédio constitucional que tem como finalidade garantir que a pessoa física ou jurídica tenha acesso ou promova a retificação de suas informações registradas em banco de dados de órgão públicos ou instituições similares (Constituição Federal, art. 5o, LLXXII e Lei 9.507/1997, art. 7o, I a III). A petição inicial do habeas data, a par de preencher os requisitos dos artigos 282 a 285 do Código de processo Civil, deverá ser instruída com prova: I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão (Lei 9.507/1997, art. 8o, parágrafo único). A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei (Lei 9.507/1997, art. 10). Nos moldes do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 02), não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Diante dessas premissas, é de se indeferir a inicial do presente habeas data, em que o impetrante almeja o acesso à informação (prontuário médico) constante dos arquivos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É que a inicial não foi instruída com prova da recusa ao acesso à informação, o que afasta o interesse de agir do impetrante. Efetivamente, os documentos colacionados comprovam que o requerimento de informações foi protocolizado no site https://www.participa.df.gov.br/, em 14 de fevereiro de 2024. Em resposta, a ouvidoria da Secretaria de Saúde do DF esclareceu: Prezado Solicitante, Esclarecemos que se trata de demanda que contém dados pessoais (PRONTUÁRIO MÉDICO), por isso devem ser observados os artigos 42 e 47, do Decreto no 34.276, de 11 de abril de 2013:“Art. 42. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelos órgãos e entidades: I - terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que se referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de cem anos a contar da data de sua produção; II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem; (...) Art. 47. O pedido de acesso a informações pessoais observará os procedimentos previstos no Capítulo IV e estará condicionado à comprovação da identidade do requerente.” Ressaltamos que o Sistema PARTICIPA DF - SIC não é a via adequada para o fornecimento de PRONTUÁRIO MÉDICO, que é realizado na UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DO PACIENTE, de acordo com a Portaria 145/2011, em conformidade com Art. 76; "O fornecimento oficial de cópias de prontuários somente deverá ser efetuado mediante: I – solicitação, por escrito, dos pacientes ou seus representantes legais; II – ordem judicial, nos termos do art.89 da Resolução CFM no 1931/2009, (...);(...) § 2o Os pacientes, representantes legais e as ordens judiciais serão dirigidos à Direção da UNIDADE DE SAÚDE, a quem caberá analisar e atender os requerimentos de acordo com o art. 2o da Resolução CFM no 1342/91 (...) § 3o A autenticação da cópia do prontuário será efetuada por servidor da GRCA ou NRCA ou unidade equivalente, sendo vedada a entrega do prontuário original.” Atenciosamente, Unidade Setorial Ouvidoria - OUV/CONT/SES. A manifestação da Secretaria de Saúde não configura recusa ao fornecimento de informações, senão o devido esclarecimento acerca da confidencialidade dos dados (necessária a comprovação da identidade), da consequente e justificada inadequação do canal à solicitação do prontuário e da indicação do órgão competente (unidade de saúde em que o paciente foi atendido) e os devidos procedimentos ao fornecimento de prontuário médico, tudo em conformidade com a Portaria 145/2011, a qual disciplina: Art. 76. O fornecimento oficial de cópias de prontuários somente deverá ser efetuado mediante: I – solicitação, por escrito, dos pacientes ou seus representantes legais; II – ordem judicial, nos termos do art.89 da Resolução CFM no 1931/2009, publicada no DOU 29/09/2009, Seção I, p. 90, republicada no DOU, de 13/10/2009, Seção I, p. 173); III – solicitação dos Conselhos Regionais de Medicina, conforme estabelecido no art. 90 do Código de Ética Médica (Resolução CFM no 1931/2009, publicada no DOU 24/09/2009, Seção I, p. 90, republicada no DOU, de 13/10/2009, Seção I, p. 173). Dessa forma, impositivo o indeferimento da petição inicial, por não preencher os requisitos previstos na Lei 9.507/1997, art. 8o, parágrafo único, inciso I. No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EDCL NO HABEAS DATA. RECURSO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO DO HABEAS DATA, DADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA DA AUTORIDADE IMPETRADA QUANTO AO FORNECIMENTO DAS PRETENDIDAS INFORMAÇÕES PESSOAIS. DE FATO, A PRETENSÃO RESISTIDA É CONDIÇÃO SEM A QUAL HÁ CARÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DA PARTE IMPETRANTE DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz, plasmada em ilustrativos da Primeira Seção, de que a Lei 9.507/97, ao regulamentar o art. 5o., LXXII, da Constituição Federal, adotou procedimento semelhante ao do Mandado de Segurança, exigindo, para o cabimento do habeas data, prova pré-constituída do direito do impetrante, devendo, a petição inicial ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 (dez) dias sem decisão. Assim, a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data, de sorte que, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data ( AgInt no HD 323/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020. HD 209/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 02/12/2010). 2. Agravo Interno da parte impetrante desprovido.(STJ - AgInt nos EDcl no HD: 408 RJ 2020/0042118-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/09/2021). Diante do exposto, indefiro a petição inicial. Extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.507/1997 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem despesas processuais, na forma do art. 21 da Lei n. 9.507/1997. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator